Tribunal: TJMT
Processo: 1035424-19.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035424-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALMIR VICENTINO - CPF: 599.386.099-53 (APELANTE), IAGO HENRIQUE MOTA - CPF: 084.427.589-17 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 066.523.619-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME ARTIGO 90º, § 4º, DO CPC – CABIMENTO DA

REDUÇÃO PELA METADE – POSSIBILIDADE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento da CDA discutida nos autos.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à ação anulatória que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública o, cancela a CDA que embasa a ação anulatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALMIR VICENTINO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1035424-19.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, diante do cancelamento administrativo da CDA n. 2017473340, que por sua vez ensejou a perda superveniente do seu objeto da presente demanda.

Nas razões recursais, aduz o recorrente quanto à nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como a necessidade de julgamento do mérito da causa.

Assevera ainda quanto a necessidade de condenação da apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme previsão do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Apesar de intimada, a recorrida deixou de apresentar as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por VALMIR VICENTINO, contra sentença proferida nos autos sob nº 1035424-19.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo
julgou extinto o processo, diante do cancelamento administrativo da CDA n. 2017473340, que por sua vez ensejou a perda superveniente do seu objeto da presente demanda.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da sentença levantada em sede de preliminar, entendo que a questão se
confunde
com o
mérito
e serão analisados conjuntamente.

Pois bem.

Sabe-se que o art. 485, inciso VI, do NCPC, estabelece que inexistindo interesse processual, a causa deve ser extinta sem resolução de mérito, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;”

De maneira simplória, o interesse processual corresponde à utilidade que o processo judicial pode trazer ao demandante, ou seja, é o objetivo almejado com a distribuição da ação.

No presente caso, a parte autora, ora Apelante, ajuizou a presente lide, com o intuito de que fosse anulado o lançamento fiscal inscrito em Dívida Ativa sob a CDA n° 2017473340.

Logo em seguida, a Fazenda Pública Estadual informou em sua Contestação, que a CDA em questão havia sido cancelada, haja vista o recorrente não estar em atividade durante o período dos fatos geradores imputados pela CDA nº 2017473340.

Por conseguinte, ocorreu a perda superveniente do objeto da demanda, faltando à demandante o devido interesse de agir, condição precípua da ação, logo não há que se falar em nulidade da sentença objurgada por falta de fundamentação.

Da mesma forma é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, inclusive em processo de minha relatoria, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO –
CDA

CANCELADA
– TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA LIDE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. O parcelamento extrajudicial do débito fiscal importa em confissão da dívida pelo devedor inviabilizando a dedução de eventuais questões controvertidas envolvendo o direito perante o Judiciário.

2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do
mérito
, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo ou à sua extinção deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.
Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida. (N.U 1040250-09.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -RECONHECIDA - AÇÃO ANULATÓRIA QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DA
CDA
– SENTENÇA QUE CONFIRMOU MEDIDA LIMINAR – EFEITOS IMEDIATOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §1°, INCISO V, DO NCPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
1. O Art. 1.012, §1°, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que as sentenças que confirmam tutela provisória, começam a produzir efeitos imediatamente. A sentença que anulou o Auto de Infração e o Processo Administrativo confirmou a tutela de provisória de urgência, que consistia na Exclusão da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, inexiste qualquer nulidade na sentença que reconheceu a
perda

superveniente
do objeto, em razão da exclusão da
CDA
discutida nos autos. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0007985-31.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Ademais, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o princípio da causalidade, estes devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem à ação anulatória que foi extinta em face do cancelamento da
CDA
, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Logo, aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública, sendo necessária a reforma da sentença nesse ponto.

No mesmo sentido já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E CANCELAMENTO IMEDIATO DA
CDA
- PROCESSO EXTINTO PELA
PERDA

SUPERVENIENTE
DO OBJETO - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143 e 421 DO STJ -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC.
1. O art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita às hipóteses em que o cancelamento da
CDA
ocorra antes de apresentados Embargos ou Exceção de Pré-Executividade.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de Execução Fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo possível a condenação da Fazenda Pública em decorrência da extinção pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade (Temas 143 e 421/STJ).

3. É cabível, contudo, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, na forma prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando a Fazenda Pública concorda com a Exceção de Pré-Executividade e, de imediato, cancela a
CDA
que embasa a Execução.
4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.

(N.U 1003948-77.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E CANCELAMENTO IMEDIATO DA
CDA
- PROCESSO EXTINTO PELA
PERDA

SUPERVENIENTE
DO OBJETO - INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF -
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - TEMAS 143 e 421 DO STJ - CABIMENTO DA REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC.

1. O art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da
CDA
ocorre antes de apresentados Embargos ou Exceção de Pré-Executividade.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, em casos de extinção de execução fiscal pelo cancelamento do débito pela Exequente, há que se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo possível a condenação da Fazenda Pública em decorrência da extinção pelo acolhimento de exceção de pré-executividade (Temas 143 e 421).

z
4. Recurso de apelação provido. Sentença retificada. (N.U 0000681-40.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Nesse sentido, o arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 4º do artigo 90, do Código de Processo Civil, sendo reduzido pela metade, dadas as circunstâncias da causa, qual seja, o reconhecimento do pedido da apelante pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o devido cancelamento administrativo da
CDA em discussão
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023